Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713482-41.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADOS: BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO DESPACHO ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e pleiteia a inaplicabilidade do óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 21107363, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF no: 33.576. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033